Tribunal: TJES
Processo: 0003721-82.2021.8.08.0047
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO Nº
0003721-82.2021.8.08.0047

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO JOSÉ RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FUGA - FALTA GRAVE - REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ainda que preenchido o requisito de ordem objetiva exigido pelo artigo 83, do Código Penal, não se concede o benefício do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, quando o reeducando comete falta grave durante a execução da pena. Precedentes.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal.

Vitória, 8 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003721-82.2021.8.08.0047
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO JOSE RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0003721-82.2021.8.08.0047

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO JOSÉ RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Agravante: Rodrigo José Rodrigues

Agravado: Ministério Público Estadual

Razões: Requer o deferimento do livramento condicional, sob o fundamento que cumpriu os requisitos estabelecidos no art. 83, do CP.

Contrarrazões e Parecer Ministerial, ambos pelo desprovimento do recurso (id. 2077155 e 2337378).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES, 19 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0003721-82.2021.8.08.0047

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO JOSÉ RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
RODRIGO JOSÉ RODRIGUES
em face da decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional.

Em suas razões, sustenta a defesa que o agravante já atingiu os requisitos previstos no art. 83, do CP.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Segundo dispõe o artigo 83, do CP, para concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Assim, em que pese ter o agravante atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifico que o recorrente durante uma saída temporária, evadiu-se do sistema prisional em 24.12.2018, tendo sido recuperado no dia 25.12.2018, cometendo, dessa forma, falta grave.

Além do mais, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão combatida, "
em consulta ao TJ/ES, verifica-se que o agravante praticou nova conduta delituosa no dia 24/12/2018 (quando teria fugido da unidade prisional), tendo sido recentemente condenado pela prática do crime de roubo, conforme se observa da Ação Penal n.° 0003730-55.2018.8.08.0045
" (id. 2077153 - fls. 3/5).

Resta claro que o benefício do livramento condicional não representa um direito subjetivo do condenado, sendo que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 83, do CP, sejam eles de ordem objetiva, sejam de natureza subjetiva.

Nesse ponto, verifico que, nos termos do que foi acima demonstrado, o agravante não apresentou comportamento satisfatório na execução, motivo pelo qual, apesar de ter preenchido o requisito objetivo (lapso temporal), não poderá ser-lhe concedido o livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Assim já decidiu essa Colenda Primeira Câmara Criminal:

[...]
1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2.
Não tendo o apenado cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo evadiu-se, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional.
(
TJES
, Agravo em Execução Penal nº 0003554-65.2021.8.08.0047, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Dje: 30.3.2022) - destaquei.

[...] Além de não ter sido juntado qualquer atestado de boa conduta (não acostado aos autos deste recurso), como bem ressaltado da decisão agravada,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena, em especial, na situação dos autos, em que cometeu falta disciplinar de natureza grave, sendo reconhecidos dois motivos configuradores da falta grave, quais sejam, fuga e a prática de novo crime.

Destarte, agiu com acerto a Douta Magistrada ao indeferir o benefício de livramento condicional ao apenado.
(
TJES
, Agravo em Execução Penal nº 0009852-46.2020.8.08.0035, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Dje: 16.9.2020). - destaquei.

E também: Agravo em Execução Penal nº 0007928-97.2020.8.08.0035, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Dje: 5.8.2020.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
0003721-82.2021.8.08.0047

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO JOSÉ RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FUGA - FALTA GRAVE - REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ainda que preenchido o requisito de ordem objetiva exigido pelo artigo 83, do Código Penal, não se concede o benefício do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, quando o reeducando comete falta grave durante a execução da pena. Precedentes.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.